Tribunal: TJMT
Processo: 1008283-46.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1008283-46.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – BARRA DO GARÇAS
Agravantes: FABIANA CARLA DE OLIVEIRA e DANILLO FÉLIX DA SILVA
Agravadas: ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA e outras
Número do Protocolo: 1008283-46.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABIANA CARLA DE OLIVEIRA e DANILLO FÉLIX DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral” (Proc. no 1005195-56.2020.8.11.0004), ajuizada pelos agravantes contra ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA., EA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA–ME, EVANDRO MOREIRA AMORIM, TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELI e MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA, retificou, “ex officio”, o valor atribuído à causa, de R$ 80.130,08 para R$ 211.900,36, por verificar que esse “não corresponde ao proveito econômico pretendido pela parte autora”, já que, no caso, “além da indenização por danos materiais e morais, o autor pretende a devolução em dobro do valor pago indevidamente e a revisão da taxa de juros aplicada ao referido contrato” (cf. Id. no 82025952 dos autos de origem).
Os agravantes afirmam que a decisão agravada “majorou o valor da causa de maneira irreal, de acordo cálculo contido em sede de contestação”, sucedendo, porém, que, “com apenas alguns cálculos, percebe-se que o verdadeiro valor da causa é bem menor, e a forma de cálculo que Parte Ré empregou que se encontra eivada de equívocos” (sic – cf. Id. no 126624688 - Pág. 3/4).
Apresentam tabela indicando que a soma dos valores correspondentes à “diferença entre o valor do contrato e valor do lote a vista” (R$ 40.152,01), e às pretendidas indenizações por danos morais (R$ 12.120,00) e materiais (R$ 12.120,00), e repetição em dobro do indébito (R$ 20.216,86 x 2 = R$ 40.433,72), na verdade, totaliza R$ 104.825,73, e aduzem ser evidente, portanto, que “o valor foi majorado em um valor acima que a causa realmente tem, devido aos pedidos contidos na inicial”, daí porque pedem “seja reformada a decisão em comento” (sic – cf. Id. no 126624688 - Pág. 4).
É o breve relatório.
A partir da entrada em vigor do CPC de 2015, o cabimento do recurso de agravo de instrumento ficou restrito às seguintes hipóteses:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
Ao comentar o dispositivo em foco, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, lecionam o seguinte:
“No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões da apelação, art. 1.009, §1.o, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC). Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum)” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1073/1074).
Cumpre registrar, como ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, que:
“As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, §1o, do Novo CPC” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.687).
Portanto, como o presente agravo de instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, que retificou, “ex officio”, o valor atribuído à causa; o recurso somente seria admissível com base na tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, aplicável “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.696.396/MT – Tema 988).
Referido artigo de lei é mencionado pela agravante uma única vez ao longo das razões recursais, no preâmbulo (“vem à presença de V. Exa., interpor, como de fato e na verdade interposto tem, Agravo de Instrumento em face da Decisão ID 82025952 com pedido de efeito ativo, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, pelas razões aduzidas em anexo”), ou seja, sem qualquer alusão àquele julgamento de consolidação da tese de taxatividade mitigada (Tema 988).
Como já dito, evidente que o recurso não encontra cabimento no rol do art. 1.015 do CPC, pois, ao contrário do alegado pelos agravantes, a decisão recorrida não versa sobre “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação” (inciso V), mas, ainda que admitíssemos a existência de um pedido velado, tácito, de recebimento do recurso com aplicação da tese de taxatividade mitigada, a pretensão não poderia ser acolhida.
A tese somente autoriza e justifica a interposição do recurso quando há visível e notória “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT”, o que não é o caso da discussão sobre o valor da causa.
Aliás, ao julgar o próprio REsp no 1.696.396/MT e consolidar a tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, o eg. STJ ratificou acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento no tocante à discussão sobre o valor da causa. Confira-se:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (STJ – Corte Especial – REsp 1696396/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – grifei e destaquei).
Mais recentemente e em situação muito semelhante, o eg. STJ ratificou o entendimento de não cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão que retifica o valor da causa e determina recolhimento de custas complementares. A propósito:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. 1. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa acerca do valor da causa. Precedente. 2. Na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponde ao conteúdo econômico do ato ou da sua parte controvertida. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 3a Turma – AgInt no RMS 59.734/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 08/04/2019, DJe 12/04/2019 – grifei e destaquei).
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, porquanto manifestamente inadmissível a sua interposição.
Intime-se e, cumpridas as providências de praxe, arquive-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator